Tribunal: TJMT
Processo: 1018451-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018451-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu liminar para apreensão de bens alienados fiduciariamente, sob o fundamento de que o agravado está em recuperação judicial. A decisão impugnada condicionou a medida à manifestação do juízo universal sobre a essencialidade dos bens e à inclusão do crédito no processo
recuperacional
. O agravante alega que o crédito é extraconcursal e que o período de blindagem (
stay

period
) já se encerrou, conforme reconhecido expressamente pelo juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, encerrado o período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, é cabível a concessão de liminar de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária, independentemente de nova manifestação do juízo da recuperação sobre a essencialidade dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito garantido por alienação fiduciária é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Durante o período de suspensão (
stay

period
), admite-se a manutenção dos bens com a empresa recuperanda, desde que essenciais à atividade empresarial, o que pode ser avaliado pelo juízo universal.

Encerrado o prazo legal de suspensão, sem prorrogação reconhecida pelo juízo da recuperação, não subsiste impedimento legal à retomada dos atos executivos, inclusive por meio da busca e apreensão.

Não há necessidade de nova manifestação do juízo da recuperação sobre a essencialidade dos bens, quando já houver decisão expressa sobre o término do
stay

period
e inexistência de motivo para sua prorrogação.

A postergação da análise do pedido liminar, com imposição de diligência desnecessária ao juízo universal, compromete a efetividade da tutela jurídica assegurada ao credor fiduciário, violando os preceitos do Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O encerramento do período de suspensão (
stay

period
) previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 permite a retomada dos atos de execução pelo credor fiduciário, inclusive por meio de ação de busca e apreensão.

Não se exige nova manifestação do juízo da recuperação quanto à essencialidade dos bens após o término do
stay

period
, quando há decisão judicial expressa reconhecendo sua cessação.

A postergação da análise de liminar em busca e apreensão com base em diligência desnecessária ao juízo da recuperação compromete a efetividade da tutela do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 49, §3º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5652471-22.2024.8.09.0152, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 21.08.2024; TJ-PR, AI 0063654-03.2024.8.16.0000, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO
1018
4
51-05.2025.8.11.0000.

BANCO JOHN DEERE S.A.
x
NIVALDO PIVA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004286-12.2025.8.11.0000, ajuizada em face de NIVALDO PIVA,
deixou de conceder liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente sob o fundamento de que o requerido está em processo de recuperação judicial, determinando, como diligência prévia, a expedição de ofício ao juízo universal, para manifestação quanto à essencialidade dos bens e à inclusão do crédito no processo
recuperacional
.

Para tanto, aduz
o agravante que o crédito é de natureza extraconcursal, fundado em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, cuja execução não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma, ainda, que o período de blindagem (
stay

period
) já se encontra encerrado, nos termos da decisão proferida pelo próprio juízo da recuperação judicial, razão pela qual não subsiste óbice à retomada dos atos expropriatórios.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
29
9798396
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de medida liminar de busca e apreensão após o encerramento do prazo de suspensão previsto no art
igo
6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, notadamente quando se trata de crédito garantido por alienação fiduciária.

No caso, a ação foi ajuizada em 14/05/2025, após o deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado, ocorrido em 26/04/2024. Consta dos autos, contudo, que a assembleia geral de credores foi realizada em 10/02/2025, com aprovação do plano, ocasião em que o próprio juízo da recuperação reconheceu expressamente o término do período de suspensão legal e a inexistência de fundamento para sua prorrogação
, conforme decisão encartada no id de n. 2915
55874.

Tal reconhecimento é relevante, pois, superado o prazo de blindagem e ausente decisão que determine sua extensão, não subsiste óbice legal à retomada dos atos executivos pelo credor fiduciário, inclusive mediante o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Nesse contexto, tampouco persiste a necessidade de nova manifestação judicial quanto à essencialidade dos bens objeto da garantia.

Embora a Lei 11.101/2005, em seu art
igo
49, §3º, excepcione os credores fiduciários da submissão aos efeitos do plano, a jurisprudência tem admitido, durante a vigência do
stay

period
, a manutenção dos bens no patrimônio da recuperanda, quando comprovadamente essenciais à atividade produtiva. Todavia, ultrapassado esse interregno, e havendo pronunciamento judicial expresso quanto à cessação da suspensão e à desnecessidade de reavaliação da essencialidade, não há justificativa para condicionar a apreciação do pedido liminar à nova manifestação do juízo da recuperação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAL. RETOMADA DE VEÍCULOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM E DE SUA PRORROGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A Lei n. 11.101/05, em seu artigo 49, § 3º, estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; porém, veda a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresária no prazo de suspensão a que se refere o § 4º do artigo 6º da lei em referência (
stay

period
). 2.Ultrapassado o período da suspensão (
stay

period
) e da prorrogação deferida pelo juízo a quo, não há razão para obstaculizar a retomada de veículos pelos credores fiduciários, sobretudo quando o período de prorrogação ultrapassa os 360 dias previstos em lei
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 56524712220248090152, Relator.: EDUARDO ABDON MOURA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA E, POSTERIORMENTE, SUSPENSA EM RAZÃO DA
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO UNIVERSAL, DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE, PROFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL, DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO CREDOR PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE REIVINDICAR OS BENS DADOS EM GARANTIA, MEDIANTE AÇÃO PRÓPRIA, UMA VEZ QUE ENCERRADO O STAY PERIOD. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. POR CONSEQUÊNCIA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

(TJ-PR 00636540320248160000 Curitiba, Relator.: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 26/11/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Com efeito, a
decisão
recorrida
, ao postergar a análise da medida de urgência para aguardar ofício ao juízo universal, impôs embaraço indevido ao exercício do direito do credor fiduciário, especialmente diante da inadimplência do devedor e da urgência subjacente à natureza da medida pretendida. Essa conduta acaba por esvaziar a eficácia do Decreto-Lei 911/69, que garante proteção reforçada à posse do bem alienado fiduciariamente, inclusive pela via liminar.

A leitura sistemática do ordenamento jurídico impõe a superação de entraves formais quando ausente qualquer risco efetivo à continuidade da atividade produtiva da empresa recuperanda, o que se verifica no caso em análise, notadamente diante do transcurso do prazo legal de suspensão e da ausência de vedação expressa emanada do juízo da recuperação.

Comprovada a mora, a inadimplência contratual e a titularidade do direito real de garantia, os requisitos legais para a concessão da medida liminar se encontram satisfeitos. A postergação de sua análise, sob o fundamento de necessidade de consulta ao juízo universal, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão
recorrida
e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, inclusive com apreciação imediata do pedido liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025